Tribunal: STF
Processo: ADI 3050
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    ATRIBUIÇÃO NORMATIVA – LOTERIA – ATO ESTADUAL – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível, com a Carta da República, disciplina estadual a versar serviço público de loteria.